Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO BLOQUEADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA A PRIMEIRO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO GERADOR DO ISS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 393 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ASSINATURA DE TERCEIRO. ENDEREÇO CADASTRADO NO FISCO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. Não cabe exame, na exceção de pré-executividade em execução fiscal, de questões que demandem ampla dilação probatória. Exegese da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Caso concreto em que pretende a parte agravante discutir a ocorrência do fato gerador do tributo ISS com a oposição de exceção de pré-executividade.
3. Para fins de citação postal na execução fiscal, a normativa posta no art. 8o, I e II, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80), é válida a citação do executado pelo correio, ainda que recebida por terceira pessoa, desde que realizada no endereço constante dos registros do Fisco.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.